Tribunal: TJMT
Processo: 0005564-20.2018.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005564-20.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI - CPF: 055.421.018-52 (VÍTIMA), VITOR HUGO DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.011-58 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS - CPF: 226.033.098-38 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EXACERBADA; DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - MAUS ANTECEDENTES - AUMENTO DA PENA EXACERBADO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - PARÂMETRO DO STJ - PENA-BASE READEQUADA - MULTIREINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS, COM EPREGO DE VIOLÊNCIA - MAIOR REPROVABILIDADE - EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIARIA EM 7 (SETE) MESES

JUSTIFICADO - ENTENDIMENTO DO STJ - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS.

O aumento da pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal mostra-se exacerbado, ao sopesar
“o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
definido pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 1168233/ES).

O fato de o apelante ser multireincidente em crimes patrimoniais, notadamente com emprego de violência, justifica a exasperação da pena intermediaria em 7 (sete) meses, por denotar maior reprovabilidade (STJ, HC nº 515448).

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005564-20.2018.8.11.0010 -
COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S):

MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 119849), que o condenou por furto simples [duas vezes], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP – (fls. 135/137).

O apelante sustenta que: 1) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a elevação da pena-base pelos maus antecedentes; 2) o aumento da pena pela agravante da reincidência seria exacerbado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 49, 59 e 68 do CP (fls. 172/149).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 155/161).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Furto (Art. 155, caput, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendido redimensionamento da pena – Possibilidade em parte – Primeira fase deve ser redimensionada para utilizar 1/6 para cada circunstância negativa, entendimento dos Tribunais, na segunda fase compensação parcial em razão da multireincidência, deve ser mantido o quantum exasperado – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 175/179)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO – [...]

No dia 15 de setembro de 2018, na Rua Caiçara, n° 1523, Bairro Centro, próximo ao Cartório Machado, nesta Cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado MARCUS Vinicius Ishi dos Anjos, com consciência e vontade, subtraiu para si, com destruição ou rompimento de obstáculo, cinco varas de pesca e molinetes, da vítima Carlos Domingos Bordim Catallani, fl. 10-IP.

2º FATO – [...]

No mesmo dia do 1° fato, em continuidade delitiva, na Rua Caiçara, n‘’ 1370, Bairro Centro, próximo ao cartório Machado, nesta Cidade de Jaciara-MT, o denunciado MARCUS Vinicius Ishi dos Anjos, com consciência e vontade, tentou arrombar a porta da residência da vítima Vitor Hugo de Oliveira [...]

Pelo exposto, DENUNCIO:

MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS, já qualificado, como incurso nas penas artigo 155, § 4“, inciso I e artigo 155, § 4” c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, em concurso material.”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – fls. 3/5)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia e, por consequência, CONDENO o acusado MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 155, cabeça, c/c artigo 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena do acusado, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da CF.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registros nos autos de 07 (sete) condenações com trânsito em julgado contra si, sendo que uma será utilizada a título de maus antecedentes e as demais serão consideradas como agravante, evitando assim bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado a pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de furto simples em 01 (um) ano 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a agravante da multireincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) que em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores (STJ, HC 346.941/SP), devem ser parcialmente compensadas, razão pela qual agravo a pena em 07 (sete) meses, passando a dosá-la em 04 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

Concorre a causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva (artigo 71, cabeça, do Código Penal) que, considerando o número de infrações penais cometidas, deve incidir ao caso no patamar de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la e unificá-la em 02 (dois) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que em vista da ausência de outras causas de aumento de pena, torno-a definitiva.

Tem-se que a pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, forte em tais razões, e desprezando-se as frações de real, FIXO a pena de multa em 204 (duzentos e quatro) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – fls. 135/137).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão ao negativar os maus antecedentes.

O apelante possui condenação por falsa identidade praticada em
2.10.2015
, com trânsito em julgado no dia
14.5.2018
(SEEU 0010027-39.2017.8.11.0010), ou seja, antes do cometimento do furto apurado nestes autos [
15.9.2018
], a caracterizar maus antecedentes (TJMT, N.U 0018215-12.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Todavia, o aumento da pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, ao sopesar
“o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
definido pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Consequentemente, readéqua-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e aumentou a pena em 7 (sete) meses, ao avaliar a preponderância da agravante [multireincidência], pois o apelante registra 5 (cinco) condenações transitadas em julgado entre os anos de 8.8.2011 a 3.9.2018, quais sejam roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, furto [duas vezes], tráfico de drogas e uso de entorpecentes (SEEU 0010027-39.2017.8.11.0010).

A multireincidência em crimes patrimoniais, notadamente com emprego de violência, justifica a exasperação da pena intermediaria em 7 (sete) meses, por denotar maior reprovabilidade (STJ, HC nº 515448 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.8.2019).

Logo, transforma-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se preservar o aumento da pena pela continuidade delitiva no patamar de 1/6 (um sexto), diante do cometimento de dois crimes (TJMT, AP N.U 0001043-20.2018.8.11.0014 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.5.2020).

Por efeito, totaliza-se a reprimenda em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira- 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020